Tribunal: TJPA
Processo: 0017868-39.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017868-39.2010.8.14.0401

APELANTE: JAIR RABELO FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JAIR RABELO FERNANDES, representado pela Defensoria Pública, contra sentença da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou por roubo, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) avaliar se as provas constantes nos autos são insuficientes para a condenação, justificando a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) verificar a validade do reconhecimento pessoal do acusado, considerando a alegada inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do réu não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento pessoal, sendo corroborada por depoimento firme e coerente da vítima, que descreveu a dinâmica dos fatos e reconheceu o acusado em fotografias jornalísticas e em sede policial, além de relatos de confissão extrajudicial prestados aos policiais.

O art. 226 do CPP, que trata do procedimento de reconhecimento pessoal, visa garantir maior segurança na identificação do acusado, mas sua inobservância não invalida a prova quando há outros elementos robustos de autoria, conforme orientação jurisprudencial.

A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo a confissão extraoficial do acusado e o relato detalhado da vítima, que identificou o réu sem margem de dúvida; logo, o princípio do in dubio pro reo é inaplicável no presente caso.

A dosimetria da pena não foi objeto de impugnação específica pela defesa e, após análise, conclui-se que a sentença dosou a pena adequadamente, mantendo-se o regime inicial semiaberto para cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A insuficiência do reconhecimento pessoal, por si só, não invalida a condenação quando a autoria é corroborada por outros elementos probatórios, como depoimentos coerentes e confissão extrajudicial.

A incidência do art. 226 do CPP não é essencial para validade do reconhecimento quando este é confirmado por prova testemunhal idônea e outros elementos robustos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, caput; Código de Processo Penal, art. 226; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STF, HC nº 123.985, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.12.2015.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e nessa extensão, negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JAIR RABELO FERNANDES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença, proferida pelo juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que, dando procedência à Denúncia, condenou como incurso na sanção punitiva do art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa em regime incialmente semiaberto.

Em suas razões,
a defesa pugnou pela absolvição do acusado alegando insuficiência probatória delitiva, com base no princípio do
in dubio pro reo,
e a não observância do 226 do CPP.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, n
o dia 10/06/2010, por volta de 14h30min, no apartamento nº 101, do edifício sito à Rua João Balbi, nº 798, Bairro Umarizal, nesta Capital, denunciado, mediante ameaça, assaltou ANÉSIA MEIRA DE MACEDO, roubando-lhe dinheiro, jóias e um notebook.

A vítima é moradora do referido apartamento, e ao chegar em casa, naquela tarde, percebeu que a porta estava arrombada. Em seguida ouviu a voz de um homem vinda do andar superior, o qual desceu as escadas e foi em sua direção, rendendo-a e anunciado o assalto.

O homem a empurrou para dentro do apartamento e sempre a ameaçando, fingindo estar armado, apanhou cerca de 50 reais que estavam e sua bolsa e a fez ficar na área de serviço, ameaçando, inclusive, chamar um suposto comparsa que estaria esperando do lado de fora.

Ele revirou o apartamento e apanhou as jóias e o notebook, fugindo em seguida. A vítima, ao perceber que ele já havia ido embora, pediu ajuda aos vizinhos e falou com o porteiro Gilberto, que no entanto, não viu o homem entrar e nem sair do prédio.

No dia 29 do mesmo mês, o denunciado foi preso em flagrante assaltando um apartamento às proximidades da Beneficiente Portuguesa, naquele mesmo bairro. Sua fotografia saiu no jornal e a vítima, que já havia, inclusive, feito seu retrato falado na Delegacia, reconheceu-o imediatamente.

Interpelado pela polícia, ele confessou a prática do delito, dizendo que esteve a observar o movimento do prédio onde mora a vítima por dois dias, e que na data do crime, uma moradora saiu deixando o portão aberto, dando-lhe oportunidade de entrar. O apartamento da vítima estava fechado e ele tocou a campainha. Ninguém atendeu e ele arrombou a porta.

Quando estava lá dentro a vítima chegou e ele correu para o andar superior, pelas escadas. Em seguida fingiu que estava saindo de algum apartamento no andar de cima e desceu as escadas, indo ter com a vítima, que chegou a comentar com ele que seu apartamento fora arrombado. Em seguida ele anunciou o assalto e disse estar armado, embora não estivesse.

O acusado disse, ainda, que vendia habitualmente as jóias e notebooks que roubava para Carlos Alberto Correa Trindade e João de Souza, para os quais, inclusive, havia vendido os pertences da vítima em questão.

Segundo declarou a vítima posteriormente, na Delegacia, ela foi procurada pelo advogado desses dois homens, o qual lhe ofereceu o ressarcimento de seus prejuízos e disse que seu notebook já havia sido formatado e vendido na cidade de Tucuruí.

Os dois foram interrogados pela polícia e obviamente negaram ser receptores. Interrogado pela segunda vez o acusado passou a negar tudo o que já havia dito. A polícia limitou-se a ouvir os suspeitos de receptação, sem empreender sequer uma diligência para investiga-los.

Em suas razões recursais, demandou o apelante pela absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória para a condenação e a não observância ao art. 226, do CPP,
não merece razão
.

Verifica-se que as provas anexadas aos autos não estão baseadas unicamente no reconhecimento pessoal, realizada conforme o art. 226, do CPP, consequentemente não gerando prejuízo algum ao apelante.

Na hipótese sob exame, a
autoria e materialidade
delitiva restou comprovada pelo depoimento firme e coerente da vítima, está em consonância com o acervo probatório carreado aos autos.

Infere-se do depoimento da vítima A.M.M., que, ao chegar a se prédio, no dia do ocorrido, notou que o portão da garagem estava aberto e estranhou este fato. Ao chegar na frente de seu apartamento, percebeu que a porta do mesmo também estava aberta, com sinais de arrombamento, e logo ouviu uma voz masculina que supostamente de despedia de alguém no andar de cima. Logo, um indivíduo desceu e, passando-se por um entregador, perguntou a ela o que havia acontecido, ao que a depoente respondeu que acreditava que alguém teria entrado em seu apartamento. Fingindo estar preocupado, ele a recomendou que não entrasse sozinha e entrou com a vítima no apartamento, porém, quando já estavam lá dentro, anunciou o assalto, dizendo estar armado, porém a depoente afirmou não ter visto nenhuma arma. Ele pediu o dinheiro e o celular que estavam em sua bolsa, pegou um notebook que estava na estante, e depois a colocou de joelhos na área de serviço, ordenando-lhe que permanecesse ali, não gritasse e não pedisse ajuda, pois iria voltar com um comparsa, que estaria aguardando-o lá em baixo, para buscar mais coisas. Ao perceber que o ladravaz já havia ido embora, a vítima desceu para pedir ajuda e acionou a Polícia. Ao retornar para seu apartamento, já com os agentes, constatou que os objetos de seu quarto estavam todos revirados, com os móveis abertos e gavetas no chão, o que a levou a conclusão de que o criminoso já havia entrado em sua casa antes de sua chegada. Declarou que lhe foram subtraídos R$100,00 (cem reais) em dinheiro, seu celular, um notebook e jóias que estavam em seu quarto. Nada foi recuperado. Contou que, na delegacia, realizou o retrato falado do assaltante, e lhe foram mostradas várias fotografias de criminosos contumazes na prática de arrombamento e roubo em apartamentos, mas não reconheceu nenhum deles. Após cerca de vinte dias, o pai da depoente mostrou-lhe uma matéria no jornal que noticiava a prisão de um assaltante de condomínios. Disse que o reconheceu de imediato, sem nenhuma dúvida, como o autor do assalto a seu apartamento e foi à Policia para dar a informação. Afirmou que o ora acusado teria confessado perante os policiais a prática do delito cometido em seu apartamento, e, inclusive, teria apontado os receptores do produto do roubo, porém, a depoente declarou que não presenciou este depoimento, e apenas tomou conhecimento da confissão do réu através do que lhe foi contado pelos policiais. Disse que efetuou o reconhecimento formal do mesmo na delegacia, e que o retrato falado que havia feito se assemelha muito com a foto do denunciado.

O acusado não fora localizado para ser ouvido em juízo, em que pese as diversas tentativas para localizá-lo, razão pela qual fora decretada sua revelia.

Em análise desse material probatório, externa elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal do acusado pela prática do delito. Percebe-se, então, que os depoimentos judiciais colhidos são harmônicos e coerentes entre si, não havendo qualquer dúvida quanto ao fato.

Portanto, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

Dessa forma, quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a defesa não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparos, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É
como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 26/11/2024